Tribunal: TJDFT
Processo: 0728399-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO EXAME DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE DEVEDORA. ÓBICE AO RESSARCIMENTO DA CONSUMIDORA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEMONSTRADA. DEFERIDA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual.
2. A relação jurídica existente entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que a incorporadora executada figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, sendo a pessoa jurídica responsável por empreendimento habitacional, enquadrando-se a exequente no conceito de consumidor, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de acordo com a teoria maior, prevista no caput do art. 50 do Código Civil.
4. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor, prevista no art. 28 do CDC, que pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ou, ainda, nos casos em que a personalidade jurídica for utilizada como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC.
5. O caso em análise trata de relação de consumo, de modo que deverão ser aplicados os pressupostos legais da teoria menor previsto no art. 28 do CDC. Desse modo, é suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica tem sido obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida.